Tribunal: TJDFT
Processo: 0730097-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730097-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RIBEIRO RAMOS AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lucas Ribeiro Ramos em face da r. decisão (ID 74305207) que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos em desfavor de Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Multiplan Parkshopping e Participacoes Ltda., indeferiu a reiteração do pedido de tutela de urgência para desbloqueio liminar dos valores. Em consulta ao processo de referência (autos no 0733658-28.2025.8.07.0001), verifica-se que, em 29/7/2025, foi prolatada sentença, que indeferiu a petição inicial. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator